Tribunal: TJDFT
Processo: 0012627-81.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:1.0cm;mso-pagination:
none">PENAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:1.0cm;mso-pagination:
none">Materialidade e autoria do crime de estelionato devidamente demonstradas pelo conjunto probatório, inclusive depoimentos das vítimas. Se o acusado, sabendo que não conseguiria cumprir o contrato, oferece pacote de viagens às vítimas, recebendo como pagamento diversos cheques e, abruptamente, fecha a empresa sem informar aos clientes e continua descontando os cheques recebidos, fica demonstrada a obtenção de vantagem indevida e o dolo na conduta, não havendo que se falar em mero inadimplemento civil.

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:1.0cm;mso-pagination:
none">No caso da condenação a mais de um ano e não superior a quatro anos, adequada a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:1.0cm;mso-pagination:
none">Apelação desprovida.